Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-97.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: penal e processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Autoria e materialidade comprovadas. Conteúdo probatório coeso e robusto. Palavra da vítima. Credibilidade. Especial relevância. Laudo pericial inconclusivo. Irrelevância. Princípio da consunção. Inaplicável. Dosimetria. Continuidade delitiva específica. Não incidente no estupro de vulnerável. Reparação de danos. Fixação devida. Requerimento formulado. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo acusado e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu por crimes de estupro de vulnerável e pela conduta descrita no art. 241-D, parágrafo único, I, do ECA, e, de outro lado, não fixou valor de indenização mínima.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: no apelo do Ministério Público (i) apreciar o pedido para fixar valor indenizatório mínimo para cada vítima; no apelo do réu (ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes atribuídos na denúncia; subsidiariamente (iii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção em relação ao crime do art. 241-D; (iv) na dosimetria, revisar a dosimetria das penas, notadamente quanto à possibilidade de aplicação da fração de 2/3 em vez do dobro sobre pena do crime mais grave em razão da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP).
III. Razões de decidir
3. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento, em regra, da vítima e seu agressor. 3.1 Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação. 3.2. O fato de o exame de corpo de delito ter constatado ausência de vestígios de atos libidinosos diversos da conjunção carnal ou ausência de sinais de violência nas vítimas, não implica, por si só, o afastamento da condenação do acusado, principalmente quando as demais provas colacionadas aos autos atestam a ocorrência dos crimes e, sobretudo, quando se percebe que as vítimas foram submetidas ao referido exame bem depois dos fatos ocorridos. Ademais, normalmente a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal não deixa vestígios, como na hipótese dos autos.
4. A teor do que dispõe a Súmula 593 do STJ, “o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”.
5. O crime do art. 241-D, parágrafo único, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) encontra-se evidente, não havendo como ser absorvido pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP), como pretende a defesa (Princípio da Consunção), porquanto cometidos com desígnios autônomos, sem que nenhum deles fosse ato preparatório para a execução do outro, a atrair a incidência da regra do concurso material (art. 71, do CP).
6. A continuidade delitiva específica, prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, exige que os crimes dolosos sejam cometidos contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça real, o que não se verifica no caso do estupro de vulnerável, em que a violência é presumida por imposição legal. (AgRg no AREsp n. 2.519.850/GO).
7. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.675.874/MS, Tema no 983 firmou Tese seguintes termos: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
8. Os impactos emocionais sofridos pelas vítimas após abuso sexual, causou-lhes profundos traumas psicológicos, os quais independem de comprovação, sendo presumidos, o que justificam a fixação de indenização mínima a título de reparação de danos. 8.1 Ademais, não há necessidade de produção de prova específica para a apuração dos danos sofridos pelas vítimas, mormente por se tratar de crime contra a dignidade sexual, tampouco de manifestação expressa dos responsáveis legais das ofendidas.
IV. Dispositivo.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.